Tribunal: TJDFT
Processo: 0725936-43.2025.8.07.0000
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-07-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Nilsoni de Freitas Custódio PROCESSO NÚMERO: 0725936-43.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) AGRAVANTE: EMERSON MATHEUS MESSIAS DE VASCONCELOS AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS D E C I S Ã O Trata-se de agravo em execução interposto por EMERSON MATHEUS MESSIAS DE VASCONCELOS contra decisão do Juízo da Vara de Execuções Penais do Distrito Federal que, ao considerar prejudicado o pedido, deixou de conceder a progressão de regime sob o argumento de que sua situação processual ainda não se encontra plenamente consolidada, uma vez que aguarda o cumprimento da decisão de mov. 204.1 no Processo de Execução da Pena no 0401685-28.2021.8.07.0015. Nas razões (fls. 3/7), o agravante postula a concessão da progressão de regime e do livramento condicional, ao argumento de que preenche todos os requisitos objetivos e subjetivos previstos na legislação penal, ressaltando que a demora na realização da avaliação psiquiátrica tem causado prejuízo indevido à sua situação prisional, configurando violação a seus direitos, uma vez que não há dúvida de que já faz jus às referidas benesses, conforme reconhecido em casos análogos e diante do tempo de pena já cumprido. Diante do exposto, requer a retratação da decisão recorrida, nos termos do art. 589 do Código de Processo Penal. Não sendo esse o entendimento, requer o seguimento do agravo para que, ao final, seja reformada a decisão recorrida, a fim de determinar a concessão da progressão de regime e do livramento condicional ao reeducando. o Ministério Público não foi oficiado para se manifestar sobre o presente recurso, tampouco houve manifestação do Juízo acerca da possibilidade de retratação da decisão recorrida, nos termos do art. 589 do Código de Processo Penal. A 10a Procuradoria de Justiça Criminal, por intermédio da d. Procuradora de Justiça Marta Eliana de Oliveira, oficia pelo conhecimento do recurso e não provimento (fls. 13/15). É o relatório. Decido. No caso, verifica-se que não foi colacionada aos autos qualquer informação acerca de manifestação da Vara de origem quanto à possibilidade de retratação da decisão recorrida, nos termos do artigo 589 do Código de Processo Penal, tampouco qualquer outro documento apto a comprovar o direito alegado. Ademais, observa-se que, na hipótese em exame, conforme consulta processual, a concessão da progressão de regime foi obstada em razão de a situação processual do agravante ainda não se encontrar plenamente consolidada, tendo em vista a necessidade de aguardar o cumprimento da diligência constante no mov. 204.1, consistente na realização da avaliação psiquiátrica, com posterior remessa ao Juízo do respectivo relatório, a fim de atestar a estabilidade do quadro de saúde mental do apenado e a eventual necessidade de tratamento continuado. Dessa forma, inexistindo decisão do Juízo competente acerca do pleito, qualquer manifestação desta Turma Julgadora a respeito da matéria importaria em indevida supressão de instância. A propósito: 1 - Não se conhece de parte do agravo quanto à matéria não deduzida nem examinada na origem, pena de supressão de instância. (Acórdão 1924223, 07343575620248070000, Relator(a): JAIR SOARES, 2a Turma Criminal, data de julgamento: 19/9/2024, publicado no PJe: 27/9/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) 2. Como não houve análise, na instância de origem, acerca dos demais requisitos para a concessão da comutação das penas, com fundamento no decreto vigente, não se mostra possível tal apreciação pelo Tribunal, sob pena de supressão de instância. (Acórdão 1919765, 07299994820248070000, Relator(a): ASIEL HENRIQUE DE SOUSA, 1a Turma Criminal, data de julgamento: 12/9/2024, publicado no PJe: 20/9/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Forte nestas razões, NEGO SEGUIMENTO ao presente recurso, com fulcro no artigo 89, inciso III, do Regimento Interno desta Corte, visto que manifestamente inadmissível. Intime-se. Transitada em julgado esta decisão, arquivem-se os autos. BRASÍLIA-DF, 21 de julho de 2025 16:50:18. NILSONI DE FREITAS CUSTÓDIO Desembargadora